Tribunal: STF
Processo: ARE 1440348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA. ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REAJUSTE DA PARCELA DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS EM RAZÃO DO “CONGELAMENTO” DO VALOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONDENANDO O MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE REAJUSTAR A ESTABILIDADE FINANCEIRA PERCEBIDA PELO AUTOR DE ACORDO COM A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL DAS REMUNERAÇÕES ADOTADAS PELO MUNICÍPIO DE PETROLINA AOS ATIVOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE ACORDO COM A DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO (26/03/2019, SENDO-LHE APLICÁVEIS OS REAJUSTES GERAIS ANUAIS POSTERIORES A 26/03/2014), A SER CALCULADO NA FASE PROCESSUAL OPORTUNA, DE MODO QUE OS PERCENTUAIS DE REAJUSTES OBSERVEM O INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS INDICADO EM CADA LEI MUNICIPAL, SENDO QUE O REAJUSTE REFERENTE AO ANO DE 2014 NÃO PODE SE INICIAR EM DATA ANTERIOR A 26/03/2014. MÉRITO RECURSAL. É ENTENDIMENTO DOMINANTE NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS A INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR A REGIME JURÍDICO ANTERIOR, RAZÃO PELA QUAL É POSSÍVEL HAVER MODIFICAÇÃO UNILATERAL NOS SEUS DIREITOS E VANTAGENS, DESDE QUE NÃO ACARRETE DECESSO REMUNERATÓRIO, ESTE CONFIGURADO APENAS QUANDO HOUVER REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL DE SUA REMUNERAÇÃO GLOBAL. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA 125 DO TJPE. ADEMAIS, NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (OU DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS DETERMINADAS) SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA, A TÍTULO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL OU AINDA A PRETEXTO DA REVISÃO GERAL ANUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. FICHAS FINANCEIRAS ACOSTADAS REVELAM, EM VERDADE, O AUMENTO DO VALOR NOMINAL PERCEBIDO PELA RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput" e incisos X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente